Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (244) 1018243-31.2019.8.11.0000
RECLAMANTE: REINALDO MIRANDA NOVAES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de reclamação contra acordão proferido pela Turma Recursal Única, no julgamento do recurso inominado no 1000310-24.2019.8.11.0007, interposto por REINALDO MIRANDA NOVAES em face do BANCO BRADESCO S. A., em que se negou provimento ao recurso, mantendo a sentença (autos no 1000310-24.2019.8.11.0007) inalterada em todos os seus termos, conforme Art. 46, da lei no 9.099/95, inclusive a litigância de má-fé aplicada. (Id. 26106456).
Nara o reclamante REINALDO MIRANDA NOVAES que:
“i) Trata-se de uma demanda instaurada em vista da ilicitude praticada pelo banco réu, eis que lançou contrato de cartão de crédito junto ao INSS, tendo inclusive colhido assinatura em termo de adesão da parte autora, pessoa idosa, analfabeta, que sequer sabe o que significa cartão de credito consignado, jamais foi informado sobre a existência dele, sendo que jamais foi recebido por ele, assim como nunca recebeu faturas e/ou limites a serem utilizados para compras e saques;
ii) Em que pese o requerimento de produção da prova testemunhal, expressamente formulado na petição inicial, houve o julgamento antecipado da lide ao entendimento de que a prova documental era suficiente para a formação do convencimento judicial, quando foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e cancelamento dos cartões de crédito em questão, de indenização por danos materiais, mediante a restituição em dos valores cobrados indevidamente, e por danos morais;
iii) A improcedência restou fundada no entendimento de que houve um termo de adesão assinado pelo autor, configurando-se exercício regular de direito, condenado a parte autora nas penas da litigância de má-fé, multa, honorários e custas processuais”
Sustenta que, interposto o recurso inominado, foi ele improvido, sendo mantida a sentença de primeiro grau em seus termos, a teor do acórdão ora impugnado, que segue destacado em sua integralidade, tal decisão bem como a sentença de primeiro grau afrontam a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se as Súmulas 297 e 532, motivo pelo qual não devem subsistir, vindo à tona a incidência da uniformização jurisprudencial de que tratam os arts. 926 e 927, III e IV, do Código de Processo Civil, a par da violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Explica que o acórdão objurgado evidencia afronta às mencionadas Súmulas na medida em que não aplicou as disposições do Código de Defesa do Consumidor incidentes no caso em tela, que cuidam dos direitos básicos do consumidor, consistentes no art. 6o, III, art. 14, art. 39, III, IV e V, art. 51, IV.
Requer, pois, em caráter liminar, suspensão do processo de origem, autos número1000310-24.2019.8.11.0007, em especial a parte em que revogou os benefícios da Justiça Gratuita e a condenação nas penas da litigância de má-fé, para que sejam evitados danos irreparáveis em decorrência do trânsito em julgado do acórdão (CPC – art. 989, II); no mérito postula pela procedência da presente reclamação constitucional para cassar ou alterar o acórdão impugnado, com efeito de providência adequada à solução da controvérsia (CPC – art. 992), eis que contraria frontalmente decisões e súmulas do STJ, para que se alinhe aos preceitos incidentes.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de reclamação proposta com fundamento no inciso II do art.988 do CPC, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;”
Destarte, o pedido de concessão de liminar consistente na suspensão do processo principal, até a decisão definitiva da presente reclamação não comporta provimento.
NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que “Como a reclamação não é recurso, não se pode aplicar as regras sobre a suspensão dos efeitos da decisão recorrida constante no CPC 995. Na reclamação, a suspensão da decisão impugnada ou de todo o feito decorre da constatação do dano possível e irreparável, sem se exigir que haja necessidade de provar a probabilidade de provimento do requerimento” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, Revistas dos Tribunais, 2015, p. 1.984).
Nessa fase de cognição sumária, a reclamante não demonstra o perigo de dano.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações da relatora do acordão reclamado.
Cite-se o requerido Banco Bradesco S. A. (beneficiário da decisão impugnada), para apresentar contestação, em 15 dias (artigo 989, III, CPC).
Após o decurso do prazo para a contestação, volva-me os autos conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora